Tribunal: TJBA
Processo: 8077518-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077518-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IBEN - INSTITUTO BAHIANO DE ESTUDOS EM NEUROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo município de Salvador contra instituto de neurologia, determinando o prosseguimento da execução de débito tributário no valor de R$ 60.661,34. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal possui vícios que justifiquem o acolhimento da exceção de pré-executividade, considerando os argumentos sobre (i) irregularidades formais na certidão; (ii) ilegalidade da taxa SELIC como encargo moratório; (iii) desproporcionalidade da multa aplicada; (iv) necessidade de observância do princípio da menor onerosidade na execução. III. Razões de decidir 3. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca, sendo que a exceção de pré-executividade exige demonstração de vícios de plano, sem dilação probatória. 4. A certidão de dívida ativa atende aos requisitos essenciais do art. 2º, §5º da Lei 6.830/80, contendo nome do devedor, valor originário, forma de cálculo dos juros, origem e natureza do débito e fundamento legal. 5. A juntada do processo administrativo não constitui requisito para o ajuizamento da execução fiscal, cabendo ao contribuinte o ônus de juntá-lo caso seja imprescindível à solução da controvérsia. 6. A utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora é legítima quando prevista na legislação local, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. 7. A multa tributária aplicada não caracteriza confisco, considerando que o Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade de multas de até 100% do valor do tributo. 8. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, não sendo demonstrado concretamente pelo devedor como a constrição comprometeria suas atividades. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8077518-75.2024.8.05.0000, em que figura como agravante IBEN - INSTITUTO BAHIANO DE ESTUDOS EM NEUROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA., e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.